Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751893-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM ANTONIA DE MATOS AGRAVADO: RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS, REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, MISAEL WILLIAM MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MIRIAM ANTONIA DE MATOS em face de RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS E OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF que, nos autos do procedimento de inventário e partilha n. 0007421-95.2016.8.07.0006, indeferiu o pedido de habilitação de crédito, nos seguintes termos: 1. Não havendo concordância dos herdeiros acerca da habitação de crédito, a discussão a respeito do crédito deve ser remetida às vias ordinárias. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM PROVA VALIOSA. ÓBICE AO DEFERIMENTO. 1. O pedido de habilitação de crédito, a despeito de tramitar em autos apartados, apresenta natureza incidental, de modo que o pronunciamento judicial que extingue a pretensão é impugnável mediante a interposição de agravo de instrumento. 2. Constatado que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, há precedentes examinando recursos contra decisão exarada em Incidente de Habilitação de Crédito em inventário, ora sob a modalidade de agravo de instrumento, ora sob modalidade de apelação cível, é de se considerar aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Recebimento da Apelação Cível como Agravo de Instrumento. 3. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e os credores do espólio podem requerer o pagamento delas perante o juízo do inventário. 3.1 Nos termos do artigo 643 do CPC, para fins de habilitação de crédito em inventário é necessária a anuência expressa por parte dos herdeiros. 3.2 Ausente o consentimento, a discussão a respeito do crédito deve ser remetida às vias ordinárias, posto que transborda os limites do inventário. 4. A impugnação fundamentada em quitação de dívida a ensejar o indeferimento da habilitação e também da reserva de bens deve estar lastreada em forte indício. 4.1 A alegação de quitação fundada em prova valiosa, como exige o art. 1.997, § 1o, do CC, obsta o deferimento cautelar de reserva de bens. 5. Apelação Cível admitida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612348, 07001469320218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de habilitação de crédito formulado em ID 165714038. 2. Intime-se a Fazenda Pública. 3. Intime-se MISAEL para manifestação quanto ao requerimento de ID 177984484. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que o Juízo de origem determinou que a discussão a respeito do crédito ocorra pelas vias ordinárias, sem, contudo, determinar a reserva de bem para o eventual adimplemento do débito, nos termos do art. 1997, §1o, do Código Civil. Assevera a agravante que é tia dos herdeiros, sendo que teria efetuado diversas despesas atinentes à conservação e manutenção dos bens do espólio. Aduz que o procedimento de inventário caminha para sua conclusão, tendo sido recolhido o ITCMD. Alega que a finalização do procedimento, sem a devida reserva de bens, coloca em risco a execução futura dos valores. A parte agravante foi intimada para comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 54329383). A parte agravante recolheu o preparo recursal (ID 54947101). É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O art. 1997 do Código Civil preconiza que: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1 o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. § 2 o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. A reserva de bens do espólio, quando a habilitação deva tramitar pelas vias ordinárias, depende de prova robusta e idônea a respeito da existência do crédito. No caso concreto, em que pese a agravante tenha juntado aos autos diversos recibos de valores indicativos de eventuais dispêndios que possam ter ocorrido em razão da manutenção dos bens do espólio e de uma possível quitação de um empréstimo, é imperioso destacar que não há prova robusta a respeito da razão dos gastos, da quantia despendida, da concordância dos herdeiros, do real valor líquido da obrigação, entre outros pontos. Dessa forma, é preciso que essa discussão caminhe pelas vias ordinárias, podendo o Juízo competente estabelecer medidas de acautelamento de direito futuro, se assim entender por pertinente. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024 17:40:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador